Tribunal: TJMT
Processo: 1006150-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006150-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), NASCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.819.249/0001-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. COMUNICAÇÃO FORMAL AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ARTIGO 135, III, DO CTN. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento do redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores da empresa NASCAR Comércio de Veículos Ltda – ME, relativa à cobrança de ISSQN inscrito nas CDAs nos 133/2013 e 134/2013, no valor originário de R$ 9.069,51. O agravante sustenta que a extinção formal da pessoa jurídica sem pagamento do passivo tributário justificaria o redirecionamento aos responsáveis, invocando precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sobre sucessão processual dos ex-sócios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a baixa da empresa por liquidação voluntária, com comunicação formal aos órgãos competentes, autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, e se a mera indicação dos sócios na Certidão de Dívida Ativa é suficiente para legitimar tal redirecionamento.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade tributária dos sócios constitui exceção ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, exigindo interpretação restritiva e demonstração inequívoca de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme estabelece o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

4. A Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça estabelece presunção relativa de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, presunção esta que comporta prova em contrário e que foi afastada no caso concreto pela comprovação de baixa regular mediante liquidação voluntária.

5. A empresa executada encontra-se baixada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica por extinção mediante liquidação voluntária, com comunicação formal aos órgãos competentes, circunstância que afasta a presunção de dissolução irregular e não autoriza automaticamente o redirecionamento da execução aos sócios.

6. A simples existência de débitos tributários não configura dissolução irregular da sociedade, sendo necessária a demonstração de que os sócios agiram com excesso de poderes ou infração à lei, ônus probatório que incumbe ao exequente e que não foi satisfeito no caso concreto.

7. A inclusão dos dados dos sócios na Certidão de Dívida Ativa atende à exigência formal do artigo 2o, §5o, inciso I, da Lei no 6.830/80, não equivalendo à responsabilização material dos sócios pelo débito tributário, que depende da demonstração dos requisitos do artigo 135, inciso III, do CTN.

8. Os precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul invocados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto, porquanto tratam de hipóteses em que a extinção da pessoa jurídica ocorreu sem a devida comunicação aos órgãos competentes ou em contextos fáticos distintos.

9. O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que a decisão agravada apenas indeferiu o redirecionamento da execução aos sócios, mantendo a execução em face da pessoa jurídica originalmente executada.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo Interno desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. A baixa da empresa por liquidação voluntária, com comunicação formal aos órgãos competentes, afasta a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ, não autorizando automaticamente o redirecionamento da execução fiscal aos sócios. 2. A responsabilidade tributária dos sócios, prevista no artigo 135, inciso III, do CTN, exige demonstração inequívoca de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, ônus probatório que incumbe ao exequente. 3. A mera indicação dos sócios na Certidão de Dívida Ativa constitui exigência formal, não equivalendo à responsabilização material pelo débito tributário."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; Lei 6.830/1980, art. 2o, §5o, I; CC, art. 50; CPC, arts. 110, 932, IV e V, 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, Súmula 189; TJMT, Apelação Cível N.U 1003805-80.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/11/2025, DJE 10/12/2025; TJMT, N.U 1030098-61.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 25/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento no
1006150-89.2026.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores da empresa executada
NASCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME
.

A execução fiscal originária visa à cobrança de créditos tributários relativos ao ISSQN, inscritos nas CDAs nos 133/2013 e 134/2013, no valor originário de R$ 9.069,51.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco de premissa jurídica ao presumir que a baixa por liquidação voluntária afastaria, por si só, a irregularidade do encerramento.

Argumenta que a extinção formal da pessoa jurídica sem pagamento do passivo tributário não impede, mas justifica o redirecionamento contra os responsáveis. Invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que reconhecem a possibilidade de sucessão processual dos ex-sócios, por analogia ao art. 110 do CPC, dispensando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado para integral provimento, com a concessão de efeito suspensivo recursal.

Não há contrarrazões pela ausência de triangulação processual (Id. 359814883).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- Do pedido de efeito suspensivo recursal

O agravante requer, preambularmente, a concessão de efeito suspensivo recursal, alegando probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ao erário municipal. Contudo, destaco que o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que o aludido decisum deve ser mantido.

A decisão agravada
não determina qualquer providência que possa causar dano irreparável
ou de difícil reparação ao Município.
Ao contrário, apenas indeferiu o redirecionamento da execução aos sócios
, mantendo a execução em face da pessoa jurídica originalmente executada. A mera impossibilidade temporária de prosseguir com o redirecionamento não configura prejuízo irreparável que justifique a suspensão da eficácia da decisão. Ademais, como se demonstrará adiante, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso.

INDEFIRO
, portanto, o pedido de efeito suspensivo recursal.

- Do mérito

In casu
, a controvérsia cinge-se à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores da empresa executada, com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

O dispositivo legal invocado estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 435, estabelece que "
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
".

Todavia,
essa presunção não é absoluta
e comporta prova em contrário.

No caso concreto, conforme consignado na decisão agravada e não impugnado especificamente pelo recorrente, a empresa executada encontra-se baixada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica por extinção mediante liquidação voluntária.
Essa circunstância afasta a presunção de dissolução irregular, porquanto houve comunicação formal aos órgãos competentes
sobre o encerramento das atividades empresariais.

A simples existência de débitos tributários não configura, por si só, dissolução irregular da sociedade. O encerramento regular das atividades, ainda que deixe passivos pendentes, não autoriza automaticamente o redirecionamento da execução aos sócios, sendo necessária a demonstração de que estes agiram com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos.

O agravante sustenta que a mera indicação dos sócios na Certidão de Dívida Ativa seria suficiente para legitimar o redirecionamento.
Essa tese não prospera
.

A inclusão dos dados dos sócios na CDA atende à exigência formal do artigo 2o, §5o, inciso I, da Lei no 6.830/80, que determina a indicação do nome do devedor e dos corresponsáveis, quando conhecidos. Contudo, essa indicação formal não equivale à responsabilização material dos sócios pelo débito tributário, que depende da demonstração dos requisitos do artigo 135, inciso III, do CTN.

A responsabilidade tributária dos sócios constitui exceção ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, consagrado no artigo 50 do Código Civil. Por essa razão, sua aplicação exige interpretação restritiva e demonstração inequívoca dos pressupostos legais. O ônus dessa demonstração incumbe ao exequente, não podendo ser presumida ou derivada automaticamente da condição de sócio-administrador.

No presente caso, o Município não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstre a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei pelos sócios. Não há indícios de desvio de finalidade, apropriação indevida de recursos, operação fraudulenta ou qualquer outra conduta ilícita que justifique a desconsideração da personalidade jurídica para fins de responsabilização pessoal dos administradores.

Neste sentido colaciono jurisprudência oriunda desta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
PESSOA JURÍDICA BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.
CDA NULA. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Juína contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra a empresa Metalnorte Construções Metálicas Ltda. – ME, já extinta à época do ajuizamento. O Juízo entendeu pela nulidade da CDA e pela impossibilidade de redirecionamento da cobrança aos sócios da empresa extinta. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a CDA emitida em desfavor de pessoa jurídica extinta antes do lançamento e do ajuizamento da execução fiscal; e (
ii) saber se é juridicamente viável o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa, nos termos da LC 123/2006, em razão de baixa sem quitação de débitos tributários
. I

II. Razões de decidir

[...]

5. A responsabilização de sócios por dívidas tributárias pressupõe
a existência de título executivo válido e demonstração de atos ilícitos ou dissolução irregular,
o que não se verifica na hipótese dos autos.

[...]

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 135, III, 202, 203; CPC, art. 485, VI; L. 6.830/1980, art. 2o, § 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 392 e 435; STJ, Tema 1.049, REsp 1.848.993/SP; TJMT, N.U 1030098-61.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 25.11.2024. (N.U 1003805-80.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

Portanto, ausentes os pressupostos legais para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, correta a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Por derradeiro, registro que os precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul invocados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto, porquanto tratam de hipóteses em que a extinção da pessoa jurídica ocorreu
sem a devida comunicação aos órgãos competentes ou em contextos fáticos distintos do presente caso
. Conforme documentado nos autos, a empresa executada encontra-se regularmente baixada no CNPJ por extinção mediante liquidação voluntária, circunstância que afasta a presunção de dissolução irregular.

Dessa forma, tendo em vista que a decisão agravada encontra-se em harmonia tanto com a jurisprudência hodierna quanto com a legislação pertinente, razão pela qual a manutenção integral do decisum monocrático é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026